Tribunal: STF
Processo: HC 184178
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. REGIME PRISIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO VÁLIDO. MODO FECHADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    2. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante por entender que a atuação do paciente, de forma organizada e com a movimentação de vultosa quantidade de droga (26,391 kg de maconha), indica sua traficância habitual. Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.
    3. Embora a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos e o ora agravante seja primário, o regime fechado é o adequado à prevenção e à reparação do delito, haja vista a quantidade das drogas apreendidas (26,391 kg de maconha) - circunstância devidamente valorada na terceira etapa da dosimetria, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP c/c o art. 42 da Lei de Drogas.
    4. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III e V, da Lei 11.343/2006 (26,391 kg de maconha). Irresignada, a defesa apelou. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso defensivo para redimensionar a sanção para 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mantido o modo prisional mais gravoso. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra a decisão, sobreveio agravo regimental, desprovido.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “não há fundamentação suficiente para o afastamento do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06”.
    4. A defesa requer a concessão da ordem, “aplicando-se ao caso o art. 33, § 4º, Lei 11.343/06, e, em seguida, procedendo às retificações necessárias na pena”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. No caso, o fato é que o Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, ressaltando que a “atuação do recorrente, aparentemente organizada, expressiva e com nítido intuito lucrativo desautoriza […] a aplicação do redutor, sobretudo diante dos veementes indícios de que exercia a traficância profissionalmente, ilação que deflui da vultosa quantidade de narcóticos apreendidos”. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator